Tribunal: TJSP
Processo: 2274666-90.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS EM CONCURSO PARA PERITO CRIMINAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, INCLUSIVE DE CANDIDATOS QUE SEQUER FORAM NOMEADOS, TENDO O IMPETRANTE COLACIONADO AOS AUTOS DECLARAÇÕES ESCRITAS DE CINCO CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS DESISTINDO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS EM CONCURSO PARA PERITO CRIMINAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, INCLUSIVE DE CANDIDATOS QUE SEQUER FORAM NOMEADOS, TENDO O IMPETRANTE COLACIONADO AOS AUTOS DECLARAÇÕES ESCRITAS DE CINCO CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS DESISTINDO EXPRESSAMENTE DE EVENTUAL NOMEAÇÃO – LISTA DE REMANESCENTES QUE PERDEU A VALIDADE DIANTE DO ENCERRAMENTO DO CONCURSO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STF – TEMAS 784 E 161 DE REPERCUSSÃO GERAL – SEGURANÇA DENEGADA.